Tribunal: TJDFT
Processo: 0726920-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726920-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “A parte exequente informa o provimento do agravo de instrumento n. 0710009-42.2022.8.07.0000. Requer o imediato prosseguimento da execução como remessa dos cálculos à Contadoria Judicial. DECIDO. Inicialmente, anote-se o reconhecimento de repercussão geral do Tema 1170 do STF, acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Além disso, nos termos do artigo 100 e seus §§ 1o e 3o da CF/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional 62, de 2009, a execução contra a Fazenda Pública requer a observância dos procedimentos que envolvem a emissão de Precatórios ou de Requisições de Pequeno Valor. Estes, conforme expressamente estabelecido nos referidos dispositivos constitucionais, condicionam-se à efetiva ocorrência do trânsito em julgado da decisão a ser executada. Neste contexto, estando o agravo ainda pendente de trânsito em julgado, não se há falar em cumprimento definitivo do acórdão com a consequente expedição de ofício requisitório, o qual é incompatível com a modalidade de execução contra a Fazenda Pública, devendo o Exequente aguardar o efetivo trânsito em julgado da decisão. Ressalta-se que o STJ entende pela possibilidade de cumprimento provisório quando a questão não se tratar dos casos expressos no art. 2o-B da Lei no 9494/97, in verbis: “Art.2 -B. A sentença que o tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado”. No caso concreto, o acórdão tem por objeto o valor controverso, razão pela qual há vedação ao cumprimento provisório do título proferido. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1314383/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 29/09/2016); e, (AgInt no REsp 1598706/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016). Logo, em que pese constar no dispositivo do julgamento do agravo a determinação de remessa à Contadoria Judicial, por ora, a medida não ensejará a expedição de requisitório no valor atualizado pelo IPCA-E, porque não houve o trânsito em julgado de tal decisão. Quanto ao valor incontroverso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Assim, se por um lado é devido o prosseguimento da execução do valor incontroverso, por outro, deve-se observar a importância total executada para fins de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Registre-se que o limite para expedição de RPV é 10 salários mínimos, haja vista a inaplicabilidade da Lei Distrital no 6618/2020 em razão de vício de inconstitucionalidade formal, reconhecida amplamente em jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, verifica-se que o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV, enquanto o valor defendido pela parte exequente, supera tal limite. De tal modo, a controvérsia se estende à forma do requisitório, se RPV ou precatório. Em casos como este, o prosseguimento quanto ao valor incontroverso encontra óbice quanto à ferramenta disponível neste Tribunal para o processamento dos precatórios, porque o software SAPRE não permite a expedição de precatório de valor inferior a R$ 12.120,00 (dez salários mínimos). Além do mais, a expedição prematura de RPV, em caso de provimento do agravo de instrumento, viola o direito de terceiros em patente desrespeito à ordem cronológica de pagamento de precatório, tendo em vista que as RPV têm trâmite mais célere. Logo, não é possível a expedição de requisitório quanto ao valor incontroverso antes do trânsito em julgado do agravo, pelas razões expostas acima. Dessa forma, REJEITO o pedido. (...)” Na origem, informa exequente/agravante tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, no qual o executado/agravado apresentou impugnação, acolhida pelo d. Juízo a quo. Em face desta decisão foi interposto o agravo de instrumento no 0710009-42.2022.8.07.0000, ao qual foi dado provimento para reformar a aludida decisão de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Narra ter informado ao Juízo singular acerca do julgamento do recurso, oportunidade em que foi proferida a decisão ora agravada, a qual determina o sobrestamento da execução até o trânsito em julgado do agravo de instrumento. Argumenta, em síntese, que não é necessário o aguardo do trânsito em julgado do agravo de instrumento, pois nenhum recurso subsequente é dotado de efeito suspensivo. Em sentido contrário, o aguardo do trânsito em julgado, na prática, configura concessão de efeito suspensivo por Juízo incompetente e implica na afronta à autoridade da Decisão proferida por esta Turma. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução até a satisfação da dívida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte agravante, em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a decisão agravada determinou que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento no. 0710009-42.2022.8.07.0000. De início, observo que o deferimento da medida liminar pleiteada teria por consequência a prática de atos processuais que podem esgotar o objeto do recurso, ante a possibilidade de expedição e pagamento de requisição de pequeno valor antes do julgamento do mérito recursal. Nesse sentido, é prudente que seja observado o contraditório e prestigiado o julgamento colegiado do recurso. Ademais, a manutenção da decisão agravada não causará à parte exequente/agravante dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ela requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da do processo. Dessa forma, ausentes os requisitos para concessão da medida liminar pleiteada, necessário seu indeferimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2022 14:19:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora